Tribunal: TJSP
Processo: 1002383-91.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002383-91.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A, é
embargado NET COMMIT TELEINFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002383-91.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 4690
2
VOTO No 4690
PROCESSO No: 1002383-91.2018.8.26.0554/50000
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - PLANOS DE SAÚDE COM
REVISÃO
EMBGTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A
EMBGDO: NET COMMIT TELEINFORMÁTICA LTDA
RELATOR(A): MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC inexistentes. Interposição do recurso com finalidade de
reanálise do mérito e prequestionamento. Controvérsia
recursal que foi devidamente enfrentada no julgado.
Embargos rejeitados.
I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido nestes
autos.
Em apertada síntese, justifica a embargante o cabimento dos presentes embargos
diante de suposta omissão do julgado em relação à incidência de juros moratórios e
atualização monetária.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para o fim de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício, ou a requerimento, ou
corrigir erro material.
No que tange a alegada omissão, observo que o julgador deve enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido
já se pronunciou o C. STJ após a vigência do CPC/2015: STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). E no caso vertente todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002383-91.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 4690
3
relevantes foram enfrentadas suficientemente.
O manejo destes embargos, em verdade, tem nítido propósito de reformar o julgado
para obter outra decisão que lhe seja favorável; tal pretensão não se coaduna com a
natureza dos embargos, cuja infringência só se manifesta de forma reflexa.
III DISPOSITIVO
Destarte, REJEITO os embargos de declaração, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais invocados, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator